Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e omissão. Extinção da punibilidade. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega contradição e omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há contradição no acórdão ao reconhecer tipificados crimes de resistência e lesão corporal, em concurso formal impróprio; (ii) se há omissão quanto à extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
III. Razões de decidir
3. Não há contradição se o acórdão concluiu que houve crimes de resistência e lesão corporal em concurso formal impróprio, a partir da consideração de que o réu praticou mais de uma ação, com desígnios autônomos.
4. Tendo o réu permanecido preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada na sentença, extinta está a punibilidade (CP, art. 42).
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.